Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TÍTULOS DE MESMA NATUREZA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar diferenças de períodos retroativos de gratificação de titulação e diferenças relativas a títulos de mesma natureza. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença no ponto que julgou o pedido improcedente de cumulação de títulos de mesma natureza. Não recurso do réu.
2 – Gratificação de Titulação. A Gratificação de Titulação para a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, cargo de especialista em saúde, foi instituída pelo artigo 9o, inciso VI, da Lei distrital 3.320/2004. É regulada pela Portaria 141, de 20 de Março de 2017, editada pela Secretaria de Estado da Saúde do DF.
3 – Gratificação de titulação. Cumulação de títulos de mesma natureza. A cumulação de gratificação advinda de título de mesma natureza só é possível na hipótese de cumulação licita de cargos (art. 4o §§ 1o e 2o da Portaria 141/2017 SES), o que não é o caso. A sistemática adotada visa estimular o crescimento profissional do servidor que apresenta titulação de níveis distintos (atualização profissional, aprimoramento, especialização, mestrado, doutorado), não sendo razoável conferir àquele que frequentou diversos cursos de uma categoria que exige menos empenho o mesmo patamar de gratificação daquele que participou de um curso de stricto sensu, que sabidamente demanda maior esforço do discente, alcançando alto nível de conhecimento. A Administração já implementou o pagamento relativo ao título de pós graduação lato sensu (15%), aprimoramento (8%) e de atualização (2%), totalizando 25% sobre o vencimento (ID 12726883 – PAG 4), de modo que a servidora faz jus apenas às diferenças de períodos anteriores apuradas, conforme consignado na sentença. O fato de a autora antes da edição da Portaria 141/2017 perceber a gratificação correspondente a três títulos de mesma natureza não lhe confere o direito de continuar auferindo o percentual correspondente em contrariedade à norma de regência, mormente em face de que, segundo entendimento firmado no STF, “inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos”. (RE 971192 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
E